Tribunal: CARF
Processo: 13817.000274/2003-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13817.000274/2003-05
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.060 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
28 de julho de 2020
Assunto
COFINS
Recorrente
EMPRESA ONIBUS SANTO ESTEVAM LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência para que a unidade preparadora da RFB, confirme se houve
recolhimento relativo aos períodos de janeiro a junho de 1998, o que ensejaria decadência sobre
o período em disputa.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes - Presidente Substituta
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Fernanda
Vieira Kotzias, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Joao Paulo Mendes Neto,
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco (Vice-Presidente), e Mara Cristina Sifuentes
(Presidente Substituta). Ausente o Conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva, substituído pelo
Conselheiro Marcos Roberto da Silva.

Relatório
Transcrevo o relatório da decisão recorrida posta que fiel aos acontecimentos dos
autos:
Trata o presente processo do Auto de Infração relativo à Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, lavrado em
16/06/2003, formalizando crédito tributário no valor total de R$
974.325,79, com os acréscimos legais cabíveis até a data da lavratura, em
virtude da não confinnação do processo judicial indicado para fins de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13817.000274/2003-05
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.060 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13817.000274/2003-05

compensação dos débitos declarados nos períodos de apuração de janeiro
a dezembro de 1998.
Inconformado com a exigência fiscal, o contribuinte, por intermédio de
seu procurador, protocolizou a impugnação de fls. 1, em 29/O7/2003,
juntando os documentos de fls. 2/31.
Afirma que impetrou o Mandado de Segurança n° 94.0008294-0 para
ver-se desobrigado de recolher suas contribuições ao PIS pela Medida
Provisória n° 1.212/95, recolhendo-as de acordo com a Lei
Complementar n° 7/70. Informa que em litisconsórcio com outras
empresas ingressou com a Ação Ordinária n° 95 .0007155 -O para
compensar indébitos de Finsocial com contribuições devidas à Cofins.
Requer o cancelamento do auto de infração.
As fls. 61/62 a autoridade preparadora informa que no Mandado de
Segurança n° 940008294-O 0 contribuinte pleiteia tão-somente o direito
de recolher a contribuição ao PIS nos moldes da Lei Complementar n°
O7/70, afastando a aplicação dos Decretos-lei n° 2.445 e 2.448, ambos de
1988. Acrescenta, então, que a sentença de 1° grau que concedeu a
segurança foi confirmada por acórdão, que nada mencionou acerca de
compensação. Indica que o acórdão transitou em julgado em 27/09/1995.
Em seguida, a autoridade preparadora afirma que na Ação Ordinária n°
95.0007155-O o contribuinte requer a compensação de contribuições
recolhidas indevidamente ao Finsocial com contribuições devidas à
Cofins; que foi proferida sentença que denegou a segurança, tendo em
vista que a interessada é empresa prestadora de serviços; e que em
13/03/2001 transitou em julgado acórdão que confirmou a sentença de 1°
grau.
O acórdão recorrido ficou assim ementado:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 1998
DCTF. REVISÃO INTERNA. COMPENSAÇÃO NÃO COMPROVADA.
Ausente prova da compensação alegada, mantém-se o lançamento.
MULTA DE OFÍCIO. DÉBITOS DECLARADOS.
Em face do princípio da retroatividade benigna, exonera-se a multa de ofício no
lançamento decorrente de compensações não comprovadas apuradas em
declaração prestada pelo sujeito passivo, por se configurarem hipótese diversa
daquelas versadas no art. 18 da Medida Provisória n° 135/2003, convertida na
Lei n° 10.833/2003, com a nova redação dada pelas Leis n° 11.051/2004 e .
n°11.19ó/2005.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.060 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13817.000274/2003-05

Lançamento Procedente em Parte
A Recorrente apresentou Recurso Voluntário em que aduz que o direito ao
Crédito está garantido em decisão transitada e julgada em Processo Judicial, cuja cópia
compõem e, neste sentido, não poderia a Receita Federal negar crédito sob a alegação da falta de
apresentação das guias DARF de recolhimento das contribuições ao PIS utilizadas na
compensação do COFINS, possuindo a Administração em seus arquivos os referidos
comprovantes de recolhimento.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
Inicialmente cumpre ressaltar que a decadência é matéria cujo conhecimento de
ofício se faz necessário, podendo ser conhecido ainda que não alegado.
Isto posto, no presente caso, os períodos de janeiro a julho estariam decadentes
uma vez que a notificação de lançamento somente se verificou em 03 de julho de 2003:

É importante notar, entretanto, que, embora tenha se formado entendimento de
que nos casos de pedido de compensação ou restituição não se apliquem os arts. 150, §4o ou o
art. 173, §1 do CTN, mas o art. 74, §5 da Lei no 9.430/96 (e nesse sentidos os acórdãos n. 9303-
005.788, sessão de 21 de setembro de 2017 e 9303-008.224, sessão em 19 de março de 2019), o
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.060 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13817.000274/2003-05

caso concreto é anterior às alterações veiculadas pela MP 135/2003, posteriormente convertida
na Lei no 10.833/2003.
Significa dizer que, à época dos fatos, não existia a previsão de que o prazo para
homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo seria de 5 (cinco) anos, contados da
data da entrega da declaração de compensação. Tampouco se cogitava que a declaração de
compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos
débitos indevidamente compensados.
Necessário, no caso, a lavratura de lançamento de ofício, sujeito aos prazos
previstos no CTN. Feitas essas considerações, o fato é que o Superior Tribunal de Justiça fixou
entendimento de que o art. 150, § 4o do Código Tributário Nacional homologa o pagamento, e
não o ato de lançamento.
Adotando tal premissa, necessário que se verifique se houve ou não o
recolhimento de tributo referente aos períodos de apuração supracitados.
Nesse contexto, voto pela conversão do julgamento em diligência para que a
unidade de preparo confirme se houve recolhimento relativo aos períodos de janeiro a junho de
1998 que confirmem ter se operado o instituto da decadência sobre o período em disputa.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital